Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731922-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Lotaxi Transportes Urbanos Ltda Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 75761334) interposto pela sociedade empresária Lotaxi Transportes Urbanos Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento por ela manejado, em razão da sua intempestividade (Id. 74754184). Inicialmente a ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0755088-93.2022.8.07.0016. Em suas razões recursais (Id. 74716409) a recorrente sustentou, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de admitir, para finalidade de garantia da execução, o precatório indicado pela devedora, referente a “parte dos créditos que o Hotel Nacional S/A possui junto à VAPS Viação Aérea S/A, reconhecido nos autos da falência da companhia aérea”, em valor superior ao crédito tributário perseguido. Destacou a viabilidade de compensação entre o crédito afirmado pela devedora, instrumentalizado no aludido precatório, e a dívida instituída em favor da Fazenda Pública local, inclusive com a possibilidade de extinção do crédito tributário, circunstância que torna ilegítima a recursa do crédito indicado. Ressaltou ainda a ocorrência de desrespeito aos princípios da isonomia e da menor onerosidade. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada fosse reformada, com a aceitação da garantia oferecida pela devedora nos autos da execução fiscal. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74716333). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 74754184, por meio da qual este Relator deixou de conhecer o agravo de instrumento, diante da sua intempestividade. Contra o referido ato decisório a recorrente interpõe o presente agravo interno. Em suas razões recursais (Id. 75761334) a agravante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento por ela manejado ao argumento de que a decisão interlocutória então impugnada não foi publicada em veículo oficial (DJEN) e nem mesmo foi efetivada a intimação da parte por meio do sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), tendo ocorrido, em verdade, a indevida utilização, para a finalidade de intimação da parte, exclusivamente, do Domicílio Eletrônico Judicial fora das hipóteses legais, sobretudo por não se tratar de ato que demande a intimação pessoal. Acrescenta que somente teve acesso ao teor da decisão interlocutória então agravada aos 16 de julho de 2025, situação que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento em referência, interposto no dia 4 de agosto de 2025. Diante desse contexto requer o provimento do agravo interno para que, reconhecida a tempestividade recursal, seja reformada a decisão monocrática agravada e conferido subsequente trâmite regular ao agravo de instrumento. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do agravo interno (Id. 76778602). Diante da aparente insuficiência das informações contidas no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe) em contraposição às alegações ora articuladas pela agravante, no sentido de que a intimação a respeito da decisão interlocutória então agravada teria ocorrido exclusivamente, de modo indevido, fora das hipóteses legais, por meio do Domicílio Eletrônico Nacional, fica sobremaneira prejudicado o exame apropriado do presente recurso de agravo interno ou mesmo a necessidade de reconsideração em relação à decisão monocrática impugnada. Assim, diante das circunstâncias acima destacadas, remetam-se os autos em diligência ao Juízo singular para que seja certificado o instrumento por meio do qual foi efetivada a intimação da sociedade empresária Lotaxi Transportes Urbanos Ltda a respeito da decisão interlocutória referida no Id. 238184971 dos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de registrar se houve intimação do advogado constituído por meio de publicação no DJEN ou mesmo mediante efetiva aposição de ciência pelo patrono no PJe, ou se houve apenas a expedição de intimação dirigida à própria parte por meio da utilização do Domicílio Judicial Eletrônico. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator